Tribunal: TCU
Processo: 016.235/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752331, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 752331, função null, que teve como objeto Qualificar para o setor Sucroalcooleiro Agrícola e Industrial 1390 trabalhadores no Estado de Minas Gerais. (no da TCE no sistema: 529/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9949/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC e Deivson Oliveira Vidal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 752331, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Qualificar para o setor Sucroalcooleiro Agrícola e Industrial 1390 trabalhadores no Estado de Minas Gerais.", no valor de R$ 1.211.170,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 345.124,78. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a Nota Informativa Conjunta 1022/2012 (peça 77), de 20/4/2012, suspendendo a TCE, e o Checklist de Triagem Processual 103/2021 (peça 104), de 13/4/2021, para reinício da TCE; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 136-139). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.235/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC. (21.145.289/0001-07). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.